Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600351-02.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600351-02.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600351-
02.2024.6.16.0139, que julgou desaprovada a prestação de contas referente às Eleições 2024, do
Requerente: Jefferson Thiago Kogut Batista (artigo 487, I do CPC c/c artigo 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019). Determinou a devolução dos valores de R$1.008,27 e de R$7.666,80 ao
Tesouro Nacional, em obediência ao art. 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
contas eleitorais de Jefferson Thiago Kogut Batista, candidato ao cargo de vereador pelo partido
Republicanos, na Unidade Eleitoral Ponta Grossa/PR, desaprovada, tendo em vista que o candidato
foi intimado para apresentar Nota Fiscal que comprovasse os gastos com Facebook Brasil Ltda.,
declarados na p. 3 (R$ 1.890,45), como pagos com recurso de FEFC; porém, deixou de apresentá-la.
Ainda, que, em consulta realizada pela serventia, foi localizada a Nota Fiscal no valor de R$ 882,18
da referida empresa (ficando o restante do montante declarado sem comprovação de pagamento
ou restituído ao Tesouro Nacional.) Também, a informação detectou omissão de gastos de "Campo
Zaziscki Ltda", no valor de R$7.666,80; o candidato, após notificado, apresentou a Nota Fiscal, com
informação de pagamento em PIX, sendo que referido valor não transitou pelas contas bancárias
declaradas nem foi informada a origem do recurso para pagamento (art. 32, §1º, VI da Res. TSE
23607/2019. Assim, restam caracterizadas duas omissões graves, que comprometem a regularidade
e confiabilidade das contas, eis que violam a Resolução do TSE nº 23.607/2019). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JEFFERSON THIAGO KOGUT BATISTA (RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JEFFERSON THIAGO KOGUT BATISTA
VEREADOR (RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483933
06/05/2025
13:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44483933 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613334943900000043426544
Número do documento: 25050613334943900000043426544
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:43:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.896

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600351-
02.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JEFFERSON THIAGO KOGUT BATISTA VEREADOR
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRENTE: JEFFERSON THIAGO KOGUT BATISTA
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
contra a sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas
contas de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024.
2. A decisão recorrida fundamentou-se na omissão de despesas na prestação de
contas, determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional.
3. O recorrente sustenta a regularidade das despesas questionadas, alegando que a
despesa com Facebook Brasil Ltda. foi comprovada em sede de embargos e que a
despesa com a empresa Campos & Zaziscki Ltda. refere-se a dívida de campanha,
cuja obrigação de quitação caberia ao partido.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
parcial do recurso, para afastar a devolução ao erário, mantendo-se a desaprovação
das contas.

Num. 44483933 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613334943900000043426544
Número do documento: 25050613334943900000043426544
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:43:27
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade da juntada tardia de
documentos para afastar a obrigação de devolução de valores ao erário; e (ii) a
classificação da despesa com a empresa Campos & Zaziscki Ltda. como dívida de
campanha e sua implicação na prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral permite a juntada tardia de
documentos apenas para ajustar o montante a ser recolhido ao erário, evitando
enriquecimento ilícito da União, sem influenciar na desaprovação das contas (AgR-
AREspEl n. 0603161-47/PR, rel. Min. Raul Araújo, DJe 06.09.2024).
7. No caso concreto, a nota fiscal apresentada pelo recorrente em sede de
embargos comprova a regularidade do gasto com Facebook Brasil Ltda., afastando
a determinação de devolução de valores ao erário.
8. Quanto à despesa com a empresa Campos & Zaziscki Ltda., a documentação nos
autos indica que o pagamento ocorreu por meio de PIX, sem transitar pela conta de
campanha, configurando recurso de origem não identificada, ensejando a devolução
ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
9. O artigo 33, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que a assunção
de dívida de campanha pelo partido requer anuência expressa, ausente no caso dos
autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a devolução ao erário do
valor de R$ 1.008,27 relativo à despesa com Facebook Brasil Ltda., mantendo-se,
contudo, a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento da quantia
de R$ 7.666,80 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: Documentos apresentados tardiamente em processos de
prestação de contas eleitorais não podem ser aceitos para regularizar a prestação,
salvo para a exclusiva finalidade de ajustar o montante a ser recolhido ao erário.
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, artigos 32, § 1º, VI, e 33, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
AgR-AREspEl n. 0603161-47/PR, rel. Min. Raul Araújo, DJe 06.09.2024.

Num. 44483933 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613334943900000043426544
Número do documento: 25050613334943900000043426544
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:43:27
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por JEFFERSON THIAGO KOGUT BATISTA, candidato
ao cargo de vereador pelo partido Republicanos em Ponta Grossa/PR, contra a sentença do juízo
da 139ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referentes às Eleições
Municipais de 2024.
A decisão impugnada fundamentou-se na omissão de despesas na prestação de contas do
candidato, resultando na desaprovação e na determinação de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
O recorrente insurge-se contra a decisão, alegando, em síntese:
a) Comprovação dos gastos com Facebook: Sustenta que efetivamente gastou os valores
contratados com a empresa Facebook Brasil Ltda., apresentando a respectiva nota fiscal em sede
de embargos. Alega que o juízo de primeiro grau desconsiderou a referida nota fiscal por
entender extemporânea, e defende que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a
juntada tardia de documentos para fins de afastamento da determinação de devolução de valores
ao erário, visando evitar enriquecimento ilícito da União;
b) Despesas com a empresa Campos & Zaziscki Ltda.: Argumenta que a nota fiscal emitida por
essa empresa se refere a uma despesa de campanha que não foi paga pelo candidato, tratando-
se, portanto, de uma dívida de campanha. Alega que tal despesa deve ser arcada pelo partido
político, solidariamente ao candidato, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019, e que
a decisão de primeiro grau equivocou-se ao determinar a devolução do valor ao Tesouro
Nacional;
c) Consequências da desaprovação das contas: Afirma que não discute a desaprovação em si,
mas sim as consequências equivocadas da decisão, pois a existência de dívida de campanha não
quitada não autoriza, por si só, a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, cabendo ao partido
a assunção da dívida nos termos da legislação eleitoral vigente.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para
afastar a determinação de devolução ao erário, mantendo, no entanto, a desaprovação das
contas em razão das irregularidades detectadas.
É o relatório.

Num. 44483933 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613334943900000043426544
Número do documento: 25050613334943900000043426544
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:43:27

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, as razões recursais comportam provimento parcial, conforme exposto a seguir.
a) Comprovação dos gastos com Facebook
O recorrente foi condenado ao recolhimento da importância de R$1.008,27, relativas às despesas
havidas com Facebook Brasil Ltda. De acordo com a sentença, o candidato foi intimado para
apresentar Nota Fiscal comprobatória dos gastos de R$ 1.890,45 com o Facebook Brasil Ltda.,
por ele declarada em sua prestação de contas como pagos com recurso do FEFC. Contudo, o
candidato não teria apresentado a Nota Fiscal solicitada. Em consulta realizada pela serventia do
cartório foi localizada uma Nota Fiscal da empresa em questão no valor de R$ 882,18 .
Após a prolação da sentença o recorrente opôs embargos de declaração, ocasião em que
apresentou a Nota Fiscal 95828859, que comprova os gastos com Facebook Brasil Ltda no
importe de R$ 1.008,27.
Contudo, o Juiz considerou que a juntada foi intempestiva.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a despesa de R$ 1.008,27 com Facebook
Brasil Ltda. foi efetivamente realizada e devidamente comprovada por nota fiscal apresentada em
sede de embargos.
Pois bem.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral orienta que a juntada tardia de documentos pode
ser admitida para afastar a obrigação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento ilícito da União.
Veja-se:
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DEPUTADO
ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO
MANTIDO.
JUNTADA
TARDIA
DE
DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PARA AJUSTE DE VALORES A
SEREM RECOLHIDOS AO ERÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por candidato ao cargo de deputado estadual da decisão
monocrática que manteve acórdão do TRE/PR que desaprovou suas contas de
campanha e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:
Há duas questões em discussão: (a) determinar se a desaprovação das contas de

Num. 44483933 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613334943900000043426544
Número do documento: 25050613334943900000043426544
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:43:27
campanha e a imposição de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional foram
adequadas, considerando as irregularidades apontadas; e (b) definir se
documentos apresentados tardiamente, em segundos embargos de declaração,
podem ser admitidos para ajustar os valores a serem restituídos ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Mantém-se a desaprovação das contas, uma vez que as irregularidades
detectadas, como o desvio de finalidade e a omissão de despesas, não foram
sanadas no momento adequado. A jurisprudência do TSE impede a juntada
tardia de documentos em processos de prestação de contas, após a parte já
ter sido intimada para suprir as faltas. No entanto, excepcionalmente, este
Tribunal admite a análise de documentos extemporâneos para ajustar o
montante a ser recolhido ao erário, evitando o enriquecimento sem causa da
União e futuras ações de ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Parcial provimento do agravo interno e, sucessivamente, do agravo em recurso
especial e do apelo nobre, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de
origem, para que sejam admitidos os documentos juntados extemporaneamente
pelo agravante, com a exclusiva finalidade de afastar e/ou ajustar o montante do
recolhimento ao erário. Tese de julgamento: Documentos apresentados
tardiamente em processos de prestação de contas eleitorais não podem ser
aceitos para regularizar a prestação, salvo para a exclusiva finalidade de ajustar o
montante a ser recolhido ao erário.
(AgR-AREspEl n. 0603161-47/PR, relator o Min. Raul Araújo, DJe de
6.9.2024).(grifamos)
Note-se que a irregularidade em questão não decorre de desvio de recursos públicos, mas de
uma falha na apresentação da documentação comprobatória dentro do prazo processual. Assim,
a irregularidade permanece para fins de julgamento da prestação de contas, mas não justifica a
devolução dos valores ao erário.
Portanto, impõe-se a reforma parcial da decisão para afastar a obrigação de devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se, contudo, a desaprovação das contas.
b) Despesas com a empresa Campos & Zaziscki Ltda.
A segunda irregularidade diz respeito à omissão de despesa no valor de R$ 7.666,80, relativa a
serviços contratados com a empresa "Campo Zaziscki Ltda".
O magistrado consignou que " ...O candidato, após notificado, apresentou a Nota Fiscal (Id.
128026168), na qual consta expressamente a informação de pagamento via PIX, entretanto, o
referido valor NÃO TRANSITOU pelas contas bancárias declaradas nem foi informada a origem
do recurso para pagamento (art. 32, §1º, VI da Res. TSE 23.607/2019)."(ID 44367599).
O recorrente, repetindo a tese já rechaçada em embargos opostos à sentença, sustenta que se
trata de dívida de campanha, repetindo que:
" (..) Em casos como este, em que se questiona o pagamento ou não da nota

Num. 44483933 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613334943900000043426544
Número do documento: 25050613334943900000043426544
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:43:27
fiscal, deve prevalecer o entendimento de que não foi paga, visto que o
pagamento "por fora", com contabilidade alheia àquela sob análise da Justiça
Eleitoral configuraria omissão na prestação de contas, o que de fato não ocorreu,
visto que o candidato de boa-fé anexou a nota fiscal, sem comprovante de
pagamento, porque não há".
A tese não se sustenta.
O artigo 33, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que eventuais débitos de campanha
não quitados no prazo estabelecido podem ser assumidos pelo partido político, mediante
anuência expressa do órgão partidário competente.
Contudo, não há nos autos comprovação de que o partido tenha assumido tal obrigação, nem tão
pouco de que o recorrente tenha formalizado requerimento para a assunção da dívida pela
agremiação.
Note-se que na a Nota Fiscal inicialmente omitida e depois juntada aos autos consta a forma de
pagamento como "PAGAMENTO A VISTA VIA PIX"

Num. 44483933 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613334943900000043426544
Número do documento: 25050613334943900000043426544
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:43:27
A unidade técnica apontou que o pagamento da Nota Fiscal com recursos que não transitaram
pelas contas bancárias de campanha caracteriza recursos de origem não identificada, que impõe
ao candidato o recolhimento do valor correspondente ao erário.
O recorrente alega que se trata de uma dívida de campanha, porém não há indícios de que o
pagamento da referida nota não tenha sido efetivado. Não há notícias de protesto ou eventual
cobrança da citada nota. Reitera-se que o candidato não comprovou o motivo pelo qual a
agremiação não teria assumido a dívida.
A ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para pagamento de despesa de
campanha configura irregularidade grave, acarretando a sua consideração como receita de
origem não identificada, irregularidade grave que conduz à desaprovação das contas.
Importa registrar que os recursos de campanha do candidato perfazem um total de R$ 13.891,71,

Num. 44483933 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613334943900000043426544
Número do documento: 25050613334943900000043426544
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:43:27
sendo que a importância de R$ 7.666,80 corresponde a um acréscimo de 55 % nos recursos
financeiros da campanha do candidato
Dessa forma, o recurso comporta parcial provimento, apenas para afastar a imposição da
devolução da importância de R$ 1.008,27, mantendo-se a conclusão do julgamento pela
desaprovação das contas com a determinação de recolhimento da importância de R$ 7.666,80 ao
Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por
JEFFERSON THIAGO KOGUT BATISTA para afastar a determinação de devolução dos valores
ao Tesouro Nacional da importância de R$ 1.008,27, mantendo-se, contudo, a desaprovação das
contas do recorrente, nos termos do artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como
a determinação de recolhimento da importância de R$ 7.666,80 ao erário
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600351-
02.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JEFFERSON THIAGO KOGUT BATISTA VEREADOR, JEFFERSON
THIAGO KOGUT BATISTA- Advogado do(a) RECORRENTE: GUSTAVO BUENO LAROCA -
PR101740-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025